Tribunal: TJMT
Processo: 1031966-57.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1031966-57.2020.8.11.0041.
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
APELADO: LEANDRO DE PRADO ALEXANDRE.
Vistos.
Observo que nos autos não fora juntado requerimento administrativo prévio, sendo causa de extinção ante a falta de interesse de agir (art. 3o do CPC).
Nesse particular, entendo que o pedido prévio administrativo para o recebimento da indenização, referente ao Seguro Obrigatório DPVAT, é necessário para o preenchimento das condições da ação intentada via judicial.
A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracterizam após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias administrativas, consoante firmado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, sessão do dia 03.09.2014, nos termos do seguinte trecho do julgado:
“A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.”
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 839.353/MA, de relatoria do Min. Luiz Fux, firmou entendimento no sentido de que o estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal.
Desta feita, embora os julgados não gozem de caráter vinculante, devem ser adotados com o fito de solucionar demandas idênticas de forma uniforme e célere, prestigiando o princípio da segurança jurídica e o postulado constitucional da razoável duração do processo, inserta no artigo 5o, LXXVIII, da CF, que beneficiam, em última análise, os próprios jurisdicionados.
Ao caso em comento, aplica-se a diretriz anunciada no RE 631.240, que em sua ementa destaca-se que “as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestados, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir.”
Diante do exposto, converto o julgamento em diligência para determinar que o recorrido demonstre que requereu administrativamente a indenização ou, se assim não o fez, que promova o pedido no prazo de 10 (dez) dias, trazendo a resposta em 30 (trinta) dias, sob pena de extinção da ação, sem qualquer outra intimação.
Decorrido o prazo, com ou sem juntada de documentos, retornem os autos conclusos.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator